Tribunal: STJ
Processo: 0003589-78.2012.8.14.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808668 - PA (2024/0449602-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEGIS MARCOS PUL PINTO
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação aos óbices das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não impugnou especificamente o óbice contido na Súmula n. 83/STJ e na
Súmula n. 7/STJ, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/15 e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de serem mantidos.
5. A incidência da Súmula 182 do STJ é correta, pois o agravo não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. 2. A impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida para afastar a
aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, é
necessário demonstrar, de modo específico, que não é necessário reexame de fatos e
provas da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único,
I.
Documento eletrônico VDA49443853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3496fa9b-3500-40c7-9c71-c6735f8b8aa6

STJ, AgRg no AREsp n. 1.962.587/SP, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS,
6/5/2022
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/3/2022
no AREsp n. 1624495/MS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
4/5/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 3496fa9b-3500-40c7-9c71-c6735f8b8aa6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808668 - PA (2024/0449602-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: CLEGIS MARCOS PUL PINTO
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial devido à ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou
impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, especialmente em relação aos óbices das Súmulas ns. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recorrente não impugnou especificamente o óbice contido na Súmula n. 83/STJ e na
Súmula n. 7/STJ, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC/15 e pelo art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
4. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem de maneira específica e
pormenorizada os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de serem mantidos.
5. A incidência da Súmula 182 do STJ é correta, pois o agravo não atacou
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49444264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:25
Código de Controle do Documento: ad493b8c-b4a9-44b6-b211-ec0d3f76011c

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. 2. A impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida para afastar a
aplicação da Súmula n. 83/STJ. 3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, é
necessário demonstrar, de modo específico, que não é necessário reexame de fatos e
provas da causa".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único,
I.
STJ, AgRg no AREsp n. 1.962.587/SP, Relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS,
6/5/2022
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg
18/3/2022
no AREsp n. 1624495/MS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
4/5/2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEGIS MARCOS PUL PINTO
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial devido à ausência de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade (e-STJ
fls. 1806/1807).
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que fora devidamente atacado,
no agravo, os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, notadamente
os óbices contidos nas Súmulas ns. 7 e 83 do STJ, buscando a reconsideração da decisão
agravada ou o provimento do recurso pela Quinta Turma (e-STJ fls. 1811/1816).
É o relatório.
VOTO

O recurso não merece prosperar.
Nos termos do art. 932, III, do CPC/15 e do arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, incumbe, ao recorrente, demonstrar o equívoco da decisão contra a qual se
insurge, sendo imprescindível que impugne, especificamente, todos os óbices nela
contidos.
Documento eletrônico VDA49444264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:25
Código de Controle do Documento: ad493b8c-b4a9-44b6-b211-ec0d3f76011c

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido que os recursos devem impugnar, de maneira específica e
pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los
mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à
inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem não
admitiu o recurso especial, considerando: Súmula 7 /STJ (arts. 155 e 386, VII, do CPP);
Súmula n. 83/STJ (art. 59 do CP) e Súmula n. 7/STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
E, de fato, no agravo, não foi impugnado especificamente o óbice contido na
Súmula 83/STJ (art. 59 do CP) e Súmula 7 /STJ (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).
Nesse caso, correta a incidência, por analogia, da Súmula 182 deste Superior
Tribunal, que assim dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
A propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO
ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO.
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos
arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula 182 do
STJ, aplicável por analogia.
2. Mostra-se insuficiente "sustentar genericamente que a matéria seria apenas
jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de
que maneira a análise não dependeria do reexame de provas" (AgRg no
AREsp n. 1.677.886/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
).
3/6/2020
[...]
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.962.587/SP, relator
Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região),
Sexta Turma, DJe de
.)
6/5/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
QUE
NÃO
ATACOU,
ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL
NA
ORIGEM.
APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
Documento eletrônico VDA49444264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:25
Código de Controle do Documento: ad493b8c-b4a9-44b6-b211-ec0d3f76011c

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.995.675/MS, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
18/3/2022
Por oportuno, não basta mencionar a não incidência da Súmula 83/STJ, é
indispensável que se indiquem precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que
infirmem o referido verbete sumular, o que não ocorreu
.
in casu
A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE
INADMITIU
O
RECURSO
ESPECIAL
(SÚM.
83
DO
STJ).
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO.
I - A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
II - In casu a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar
trânsito ao recurso especial com relação à incidência da Súmula 83/STJ.
III - "E, ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com
fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a
impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
), o que não ocorreu no caso destes autos" (AgRg
18/10/2016
28/10/2016
no AREsp n. 637.462/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1o
/8/2017).
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1624495/MS, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
28/04/2020
)
04/05/2020

Vale destacar, por fim, que, Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ,
não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas
(AgRg no AREsp n. 1.713.116/PI, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
da causa
NORONHA, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
8/8/2022
Portanto, a parte agravante não trouxe argumentos capazes de alterar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus fundamentos.
Com essas considerações,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:25
Código de Controle do Documento: ad493b8c-b4a9-44b6-b211-ec0d3f76011c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0449602-8
AREsp 2.808.668 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035897820128140045 35897820128140045
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEGIS MARCOS PUL PINTO
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEGIS MARCOS PUL PINTO
ADVOGADO
: RINALDO CIRILO COSTA - PB018349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245485182230614605@
2024/0449602-8 - AREsp 2808668 Petição : 2025/0060991-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:09:43
Código de Controle do Documento: 3B0706FA-7878-4194-9710-B26DFF22DE6C